Tribunal: TJDFT
Processo: 0712617-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. FIDELIZAÇÃO. PRÁTICA NÃO ABUSIVA. PORTABILIDADE REALIZADA NO CURSO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral que entende ter suportado em razão da negativação do seu nome decorrente de multa por quebra de fidelização, a qual reputa indevida. Expõe ter contratado os serviços da parte recorrida em dezembro de 2018, porém desde a contratação do serviço tinha dificuldade em utilizar o plano. Insatisfeito, foi informado por atendimento telefônico que poderia cancelar o contrato sem o custo de fidelização. Realizou a portabilidade para outra operadora no início do ano de 2019, contudo teve seu nome inscrito em cadastros de maus pagadores em razão da multa por quebra de fidelização. Em seu recurso sustenta que diante da verossimilhança dos fatos articulados na inicial deve ser feita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrida comprovar que não deu causa à rescisão contratual por má execução dos serviços. Argumenta que o instrumento contratual não foi apresentado nos autos, de forma que não é possível afirmar que havia sido instituída a fidelização, a qual reputa abusiva por restringir o direito do consumidor à resolução do contrato. Assim, entende ser indevida a negativação do seu nome por falta de pagamento da multa por quebra de fidelização, sendo, em consequência, devida a compensação por dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24067515-24067518). Contrarrazões apresentadas (ID 24067522).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não acarreta a automática inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrente colacionar provas aptas a indicar a verossimilhança das suas alegações.
V. No caso em exame a parte recorrente limitou-se a afirmar (ID 24067514 - Pág. 1) que “desde a contratação tinha dificuldade em utilizar o plano de telefonia” contratado, porém não declinou em que consistiriam as alegadas falhas do serviço, sequer mencionou um protocolo de reclamação. Requereu a inversão do ônus da prova para que a parte recorrida apresentasse os áudios de todos os protocolos informados na inicial, porém não indicou número nem data de protocolos. Desse modo, resta inviável atribuir-se à parte recorrida o ônus de fazer contraprova de fatos que nem mesmo foram delineados precisamente, sob pena de se incorrer em violação à garantia constitucional de ampla defesa (artigo 5o, LV).
VI. O contrato celebrado pela parte recorrente era relativo a um pacote promocional (denominado Top_BlackFriday_Fid_Oi+, com 40GB + minutos para qualquer operadora do Brasil; Clic News; Dentro da História e Minuto Leitura; Oi Jornais; Oi Revistas; Oi Livros por R$ 99,98 – conforme fatura anexada sob o ID 24067374 - Pág. 3 e ID 24067405 - Pág. 3). Consistia, portanto, em um pacote de serviços com vantagens ao consumidor. Havendo benefícios, não há ilegalidade na cobrança de multa por quebra de fidelização, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...) 1. A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado.” (REsp 1362084/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 01/08/2017)
VII. A falha na prestação do serviço da parte recorrida poderia, em tese, liberar o consumidor do pagamento da multa, caso caracterizado o descumprimento contratual pela operadora de telefonia. Todavia, não é essa a situação dos autos, pois além de não comprovada a existência de qualquer reclamação perante a operadora, a fatura de serviços coligida pela parte recorrente retrata que houve a utilização dos serviços (ID 24067374). Destarte, não há ilegalidade na negativação decorrente da falta de pagamento da multa rescisória. Consequentemente, não há dano moral a ser compensado.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.